Tribunal: CARF
Processo: 10783.904567/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.904567/2014-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.015 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS EXTINTAS POR COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO TOTAL PARA
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF.
De acordo com a Súmula 177 do CARF, estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e a ele dar provimento para reconhecer que as estimativas compensadas não
homologadas, parcial ou totalmente, no valor de R$ 5.228.398,71 podem integrar o saldo
negativo de CSLL pretendido para fins de compensação, sendo realizadas as consequentes
homologações até o montante do crédito daí proveniente. Inteligência da Súmula CARF no 177.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.904567/2014-54
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.015 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904567/2014-54

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 416-437 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 06-54.624, da 2a Turma da DRJ/CTA (fls. 395-402), em sessão realizada em
28 de abril de 2016, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fl. 2-19 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer direito creditório em favor do Manifestante.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fl. 396-398.

Trata o processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
números
26002.42170.240811.1.3.03-5032,
10419.34887.180811.1.7.03-0460,
16891.13783.180811.1.7.03-
5880,
21518.12179.180811.1.7.03-8202,
25001.95326.180811.1.7.03-8028,
22279.52288.180811.1.7.03-4540
e
24151.71180.180811.1.7.03-6140, em que foi declarado crédito de saldo negativo de
CSLL do ano calendário 2006, no valor originário de R$ 4.332.232,25, para
compensação com débitos ali declarados.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Vitória, em
08/10/2014, à fl. 389, a autoridade fiscal não homologou as compensações. Cientificado
da decisão em 16/10/2014, conforme AR de fl. 390, tempestivamente, em 14/11/2014, o
contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 02/19, acompanhada dos
documentos de fls. 20/382, que se resume a seguir:
3. No decorrer da atividade empresária que exerce, apurou débitos
relativos a diversos tributos federais, os quais pretendeu extinguir pela via da
compensação, com crédito decorrente de saldo negativo de CSLL apurado no ano-
calendário de 2011 no montante de RS 17.386.447,54.
3.1. Ocorre que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Vitória/ES,
por meio do Despacho Decisório proferido em 06/04/2015 (Rastreamento n.°
099618349) apurou saldo negativo disponível igual R$ 17.386.447,54, em face de o
montante das parcelas de composição do crédito confirmadas (R$ 22.661.792,36) ser
inferior ao montante das parcelas de formação do crédito indicadas no PER/DCOMP
(R$ 28.243.678,83), das quais, por sua vez, deve ser reduzido o IRPJ devido (R$
5.275.344,82)3.2. Importante ressaltar que a razão do não reconhecimento da
integralidade do crédito pleiteado pela Recorrente deveu-se ao fato de as estimativas
mensais de IRPJ de março/2011, julho/2011, agosto/2011 e outubro/2011 terem sido
objeto de compensação, as quais, por sua vez, não foram homologadas.
3.2. Com efeito, os créditos não deveriam ter sido glosados. Isto porque,
os créditos utilizados para compensação das estimativas mensais do IRPJ relativo ao
Ano-calendário de 2011, decorrentes de saldo negativo de IRPJ e CSLL de períodos
anteriores, conquanto tenham sido objeto de compensação não-homologada, ainda estão
em discussão administrativa nos processos n°s 10783.902277/2013-95 (IRPJ AC 2006 -
saldo
negativo);
10783.906158/2013-10
(IRPJ
AC2009
-
saldo
negativo);
10783.904567/2014-54 (CSLL AC 2006 - saldo negativo); 10783.906159/2013-56
(CSLL AC 2009 - saldo negativo), os quais, repise-se, nem sequer foram
definitivamente decididos perante a instancia administrativa.
3.3. O Despacho Decisório merece reforma, na parte que foi desfavorável
à Defendente, tendo em vista que eventual cobrança de valor decorrente de DCOMP
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.015 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904567/2014-54

não homologada será feita no bojo dos respectivos processos administrativos, devendo
os valores aqui pretendidos a título de saldo negativo de CSLL do ano calendário de
2011 serem confirmados nos exatos termos em que foram pleiteados, sob pena de se
perpetrar a cobrança em duplicidade de tais valores, gerando o que se entende por
cobrança em cascata.
3.4. Após, demonstra o cabimento da compensação do saldo negativo de
IRPJ com parcelas vincendas deste tributo e de outros administrados pela Secretaria da
Receita Federal, e então trata do conceito de compensação como forma de extinção do
crédito tributário. Afirma que na hipótese vertente dos autos, as estimativas de IRPJ de
março, julho, agosto e outubro/2011 foram quitadas, no todo ou em parte, mediante
compensação com créditos de saldo negativo de IRPJ e CSLL de períodos anteriores e
COFINS não-cumulativa do 4°/trim/2009, oriundos de outros processos administrativos.
3.5. E, como consabido, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ é
modalidade de tributo sujeito ao lançamento por homologação, restando claro e
inconteste que os pagamentos realizados antecipadamente pela Defendente não são
condicionais: em verdade, os débitos declarados e pagos nesta sistemática não estão
com a exigibilidade suspensa, mas definitivamente extintos, cita para tanto o artigo 150,
§1o e 156, inciso VII ambos do CTN.
3.6. A composição do Saldo Negativo de CSLL Ano Calendário de 2011
e da possibilidade prevê o Aproveitamento das Estimativas Compensadas, Afinal, ainda
que se aduza que os pagamentos antecipados das estimativas mediante compensação
estão sujeitos à confirmação, na eventualidade de não serem homologados, instaura-se o
contencioso administrativo fiscal, no qual o contribuinte pode submeter a apreciação da
compensação aos órgãos administrativos judicantes.
3.7. E, conforme o artigo 74, §§ 7o a 10° da Lei 9.430/9617, os recursos
administrativos aviados contra o despacho decisório que não homologa a compensação
têm efeito suspensivo quanto à cobrança do débito compensado, ex vi do artigo 151,
inciso III, do CTN. Em outras palavras, enquanto houver recurso administrativo
pendente de decisão final, o débito de estimativa mensal de IRPJ compensado tem sua
exigibilidade suspensa, de modo que não pode ser realizado qualquer ato tendente à sua
cobrança pelo Fisco, o que também impede a cobrança indireta desse débito mediante
redução do saldo negativo apurado ao final do período de apuração.
3.8. E, mesmo que houvesse decisão administrativa definitiva não
homologando a compensação de um débito de estimativa, ainda sim, essa parcela deverá
ser considerada para fins de composição do saldo negativo, afinal, em caso de não
homologação da compensação, o respectivo crédito tributário será regularmente exigido
do contribuinte - como de fato já está sendo - e, quando pago (voluntária ou
compulsoriamente), irá recompor o saldo negativo. Ademais, caso o Poder Judiciário,
por seu turno, afaste a cobrança do débito discutido por entender legítima a
compensação realizada pela Defendente, tal decisão confirmará o saldo negativo
retratado em sua DIPJ.
3.9. Em qualquer hipótese, portanto, o débito de estimativa objeto de
compensação não homologada deverá ser considerado na formação do saldo negativo.
Cita doutrina.
3.10. Ainda que se aventasse, para negar a utilização das compensações
não homologadas na constituição do saldo negativo, que o crédito da Recorrente não é
líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 170 do CTN, tal argumento não comporta
a mínima guarida. Ora, a liquidez e a certeza são conferidas pela própria Lei 9.430/96,
que estabelece que os débitos declarados como compensados sejam considerados
confissões de divida se constatada a insuficiência do crédito.
3.11. Finalmente, não se pode olvidar que outro não é o entendimento
comungado pelo E. Colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, cujas
recentes decisões impõem que se reconheça o saldo negativo composto por estimativas
compensadas. Cita Jurisprudência do CARF.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.015 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904567/2014-54

3.12. Ex positis, requer a Defendente que a presente Manifestação de
Inconformidade seja recebida, conhecida e julgada procedente para reformar a r. decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Vitória - ES, na parte que lhe
foi desfavorável, a fim de que seja reconhecido integralmente o crédito tributário
pleiteado e por consequência, homologadas todas as compensações efetuadas pela
Recorrente.
3.13. Por fim, protesta pela posterior juntada de documentos até antes do
julgamento, a fim de provar a verdade dos fatos, tudo nos termos do art. 5o, LV da
Constituição Federal.

3. A DRJ julgou pela improcedência da MI, nos seguintes termos da Ementa (fl.
121).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
O crédito passível de compensação com débitos perante a Fazenda Pública deve ser
líquido e certo. Carece dessas características o saldo negativo de CSLL na parte
composta por estimativas compensadas pendentes de decisão administrativa, haja vista
que essas não se encontram extintas nos termos da legislação que rege a matéria.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados

4. Em suma, o Órgão julgador, ao analisar os processos que tratam das
estimativas compensadas não homologadas ou parcialmente homologadas, constatou que todos
eles encontram-se pendentes de decisões, em sua maioria no segundo grau, sendo que as
decisões de primeiro grau mantiveram a não homologação ou homologação parcial. Tendo isso
em vista, os alegados créditos de estimativas não teriam a certeza e liquidez requeridos pela lei,
portanto, não podem compor o saldo negativo indicado.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) para evitar dupla cobrança deve ser reconhecido o crédito
pleiteado nesse Processo; b) é possível usar o saldo negativo para compensar ou restituir; c) é
possível aproveitar as estimativas compensadas. Não há amparo jurídico para que as estimativas
compensadas não componham o saldo negativo indicado. Não houve ainda o trânsito em julgado
dos processos que tratam das estimativas, assim, estão eles com a suspensão da exigibilidade
suspensa. Caso as pretensões sejam negadas, o fisco as cobrará pelas vias próprias. Cita
jurisprudência do CARF; Ao final, requer a procedência do Recurso, de forma que seja a
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.015 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904567/2014-54

Decisão da DRJ reformada, reconhecendo-se integralmente o crédito pleiteado, homologando-se
as compensações efetuadas.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 414 – 07/06/16), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 415 – 07/07/16), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Estimativas não homologadas
10. O motivo para o indeferimento do pedido de restituição foi de que estimativas
compensadas em outras PER/DCOMPS não foram homologadas ou homologadas parcialmente,
não sendo, portanto, computadas para a composição do saldo negativo indicado pelo
Contribuinte para a operação discutida nesse Processo. Assim foi demonstrado nos documentos
anexos ao DD (fl. 74)

11. Em seu Recurso, o Contribuinte apresenta os argumentos que serviriam para
reconhecer o crédito proveniente das estimativas compensadas, mas não homologadas. Os
argumentos são procedentes, também e especialmente porque a matéria se tornou objeto de
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.015 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904567/2014-54

súmula do CARF, a de n° 177, cuja redação é a seguinte: Estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
12. Tendo em vista que as estimativas são objeto de outros processos, de
compensação, e o motivo para que não fossem reconhecidas como crédito no saldo negativo para
o ano de 2011 foi a sua não homologação ou homologação parcial, devem ser tais estimativas, de
acordo com a citada Súmula, reconhecidas e contabilizadas para fins deste Processo. Assim,
reconhecem-se, em sua integralidade, as estimativas objeto da discussão para a composição do
saldo negativo pretendido.

V. Conclusão
13. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para
reconhecer que as estimativas compensadas não homologadas, parcial ou totalmente, no valor de
R$ 5.228.398,71 possam integrar a requerimento do Contribuinte o saldo negativo de CSLL
pretendido para fins de compensação, sendo realizadas as consequentes homologações até o
montante do crédito daí proveniente.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital